Tribunal: TJDFT
Processo: 0722164-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CONTRA PLANO DE SAÚDE. BEBÊ COM BRONCOPATIA INFLAMATÓRIA. NECESSIDADE MANUTENÇÃO INTERNAÇÃO PARA MONITORAMENTO. PRAZO DE CARÊNCIA NÃO INFLUENCIA NA OBRIGATORIEDADE DE COBERTURA. ART. 35-C, LEI 9656/1998 URGÊNCIA CONFIGURADA.

1. A Lei 9.656/1998 dispõe sobre os planos de saúde e seguros privados de assistência à saúde. O art. 35-C da mencionada lei trata dos casos em que a cobertura é obrigatória, sendo eles: I- de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional; e III - de planejamento familiar.

2. Comprovado o estado grave de saúde do menor, é evidente o caráter de emergência do procedimento médico indicado, haja vista o nítido risco à vida da criança de tenra idade e a prescrição médica de se tratar de lactente sem condições de tratamento domiciliar.

3. A cominação de multa diária atende às circunstâncias do caso concreto e à finalidade a que se destina, especialmente, por envolver a vida de um bebê, cujo atendimento requer agilidade máxima.

4. A agravante informou o cumprimento da medida liminar, o que afasta a alegação de risco de dano irreparável ou de difícil reparação. Registra-se que a decisão que fixa as astreintes não preclui nem faz coisa julgada material, podendo ser modificada para aumentar, diminuir ou, ainda, para suprimi-la (art. 537 do CPC).

5. Negou-se provimento ao recurso.